Tribunal: TJSP
Processo: 1001661-81.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2011 a 2014 – Sentença que julgou improcedentes os embargos e extinguiu a execução – Reforma parcial do r. decisório – Reconhecimento da prescrição intercorrente, somente, com relação ao débito tributário do exercício de 2011, cujo prazo prescricional não foi interrompido pelo despacho ordenatório da citação – Afastamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2011 a 2014 – Sentença que julgou improcedentes os embargos e extinguiu a execução – Reforma parcial do r. decisório – Reconhecimento da prescrição intercorrente, somente, com relação ao débito tributário do exercício de 2011, cujo prazo prescricional não foi interrompido pelo despacho ordenatório da citação – Afastamento da alegação de nulidade da citação por edital – Impenhorabilidade dos valores bloqueados não comprovada – Fato gerador do ISS em cobrança – Embargante que não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao encerramento de suas atividades no Município – Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.